Tribunal: TJDFT
Processo: 0001865-55.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001865-55.2020.8.07.0012 RECORRENTE: TIAGO ALVES FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. PATAMAR DE AUMENTO. TENTATIVA. FRAÇÃO. ITER CRIMINIS. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. CICUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ. 2. Avalia-se de forma negativa as circunstâncias do crime de tentativa de roubo à residência, porquanto a vítima foi colocada pelos agentes dentro de um dos cômodos da casa, bem como teve suas mãos amarradas e sua boca amordaçada com um pedaço de fita. 3. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, quando a vítima sofre extremo trauma psicológico, em decorrência da grave ameaça empregada durante a empreitada delitiva, consistente em amarrar suas mães e amordaçar sua boca com fita isolante. Além disso, após o assalto, a família precisou investir em sistemas vigilância e segurança. Todas essas circunstâncias extrapolam as normais para a espécie. 4. Para eleger a fração adequada de diminuição da pena na terceira fase da dosimetria pela tentativa, deve o julgador aferir o iter criminis efetivamente percorrido. Demonstrado que os réus percorreram todo o iter criminis e que o resultado morte não sobreveio por motivo alheio às suas vontades, mantém-se a redução na fração mínima de 1/3 (um terço). 5. Os critérios legais de fixação de regime prisional, dispostos no art. 33, §§ 2o e 3o, do CP, autorizam a imposição de regime mais gravoso ao réu que, malgrado seja primário, possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. 6. Embora a pena imposta ao apelante seja superior a quatro anos e inferior a oito anos, deve ser mantido o regime inicial fechado, pois o réu é multirreincidente, portador de maus antecedentes e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis. 7. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 14, inciso II, do Código Penal, sustentando ser aplicável a fração de 2/3 (dois terços) de diminuição de pena referente à tentativa, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para confirmar que o insurgente percorreu todo o iter criminis, uma vez que sequer retirou qualquer objeto da residência. Pugna pela fixação do regime semiaberto de cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa artigo 14, inciso II, do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O critério sedimentado na jurisprudência para estabelecer esse percentual é inversamente proporcional à proximidade com a consumação, ou seja, quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a razão da causa de diminuição. No caso em concreto, os atos executórios praticados pelos réus percorreram parte significativa do iter criminis, não logrando êxito na consumação, por circunstâncias alheias à sua vontade. Os agentes conseguiram adentrar a residência do casal e abordaram a vítima Eledivânia. Na sequência, os réus reviraram toda a casa, separaram os objetos que pretendiam levar e os transportam para a caminhonete da vítima que estava na garagem da residência. Ao serem surpreendidos pela vítima Hoton, os agentes entraram em luta corporal com ele. Em seguida, ao perceberem a chegada da polícia, os réus fugiram e, ao fim, foram presos em flagrante e encaminhados à delegacia. Nesse quadro, mostra-se adequada a fração de redução fixada na sentença (1/3) (ID 27563922 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024